Tribunal: STF
Processo: RE 848341
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo (fl. 53, Vol. 16) contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário (fl. 110, Vol. 15) interposto por Marcos Gilberto de Bittencourt contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Em face do acordão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o recorrente também se insurgiu por meio de Recurso Especial. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o apelo especial foi parcialmente provido (fls. 17-20 Vol.18).
    Irresignada com essa decisão, a União interpôs Recurso Extraordinário (fl. 43, Vol. 18). Todavia, logo em seguida, postulou a desistência do recurso (fl. 219, Vol. 18). 
    Em decisão proferida pela Vice-Presidente do STJ, ilustre Ministra Maria Thereza de Assis Moura, foi homologado o pedido de desistência (fl. 1, Vol. 19).
    Após o trânsito em julgado da referida decisão em 4/2/2020, os autos foram remetidos ao STF (fl. 6,Vol. 19). 
    Recebido o processo nesta CORTE, o Presidente determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância dos Temas 339, 660 e 810 da repercussão geral.
    Ato contínuo, Marcos Gilberto de Bittencourt opôs Embargos de Declaração a fim de sanar erro material, declarando-se prejudicado o apelo extraordinário por ele interposto, por perda do objeto (Vol. 22).
    É o relatório. Decido.
    No AgR no Recurso Especial 1.394.023-SP (fl. 36, Vol. 18), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou decisão (fls. 17-20, Vol.18) que dera parcial provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário.
    A União postulou a desistência do Recurso Extraordinário que interpôs no STJ, tendo esse pedido sido homologado pela Vice-Presidência da Corte Superior, com trânsito em julgado da decisão em 4/2/2020 (fl. 6,Vol. 19). 
    Dessa forma, o Recurso Extraordinário do ora recorrente mostra-se prejudicado pela perda do objeto.
    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente